Tribunal: STF
Processo: Rcl 76089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Grupo Casas Bahia S/A contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000812-79.2023.5.02.0473), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de reclamação trabalhista processada sob o n. 1000812-79.2023.5.02.0473, a qual foi distribuída, inicialmente, perante a MM. 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (SP), com tramitação atual no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Referida reclamação trabalhista foi promovida pela Sra. MICHELE SCHUMACHER ROMAGNOLE e tem como objeto a desconstituição dos contratos de prestação de serviço firmados com outras pessoas jurídicas, distintas da reclamante, mera tomadora dos serviços e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT.



    É certo que a beneficiária constituiu pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == M. S.ROMAGNOLE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 20.183.500/001-13 == e firmou instrumento contratual para prestação de seus serviços com as outras empresas que compõem o polo passivo daquela ação == CONQUEST ONE IT SERVICES BR LTDA E EMPHASYS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA == no período de 05/05/2014 a 17/08/2021 == as quais contrataram com a ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). 



    (…)



    Em razão da natureza jurídica que envolve o cerne da discussão, demarcado pela existência do contrato de natureza civil firmado entre o beneficiário e outra pessoa jurídica alheia a reclamante, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem acolher a preliminar arguida naquela ação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum: 



    (…)



    Diante da r. decisão proferida, a beneficiária interpôs recurso ordinário, abordando, em síntese, que no caso não se discutia a licitude do contrato por meio de pessoas jurídicas, denominado pejotização, além de que as decisões proferidas por esse E. Tribunal Superior em sede de reclamações constitucionais não possuem efeitos vinculantes, o qual fora distribuído perante a C. 4ª Turma do TRT/SP.



    Proferido o v. acórdão em sede recursal, foi dado provimento ao recurso da beneficiária, que assim decidiu: 



    (…)



    Sem prejuízo à tal medida, o certo é que a r. decisão proferida pelo D. Relator da 4ª Turma Regional de São Paulo não deve prosperar. Uma vez caracterizado a licitude da terceirização e dos contratos de prestação de serviços, validada a natureza civil do contrato envolto entre as partes, portanto, a análise da eficácia contratual não é de competência da Justiça do Trabalho.



    (…)



    Dessa forma, em razão das reiteradas decisões proferidas por essa Corte, inclusive em casos análogos em face desta reclamante, jamais poderia remanescer a competência da Justiça do Trabalho para analisar a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas distintas.”



    Ao final, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com a consequente CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725, ADI 5625 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão ao Reclamante.



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos (eDoc. 33): 



    “Trata-se de reclamação trabalhista movida por MICHELE SCHUMACHER ROMAGNOLE em face de GRUPO CASAS BAHIA S.A. (atual denominação de VIA S.A.), VIAHUB TECNOLOGIA EM E-COMMERCE LTDA., CONQUESTONE CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA. e EMPHASYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., qualificados nos autos, postulando a declaração de nulidade de contrato de prestação de serviço firmado através de pessoa jurídica da qual é sócia, e o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada tomadora dos serviços, sob alegação de intermediação fraudulenta através da chamada ‘pejotização’.



    (…)



     Ocorre que o STF vem reconhecendo, de forma reiterada, em lides que envolvem a discussão do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.442/2007, que o exame preliminar da natureza jurídica da relação das partes (prestador e tomador dos serviços), é da competência da Justiça Comum, sendo da Justiça do Trabalho apenas a competência residual (p.ex. Reclamação Constitucional 58.069). 



    O Ministro Alexandre de Moraes, na Reclamação Constitucional 59.795 /MG, também declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contrato de prestação de serviços autônomos. 



    Ou seja, o STF vem definindo a competência considerando-se a natureza da relação jurídica da pretensão demarcada pelo contrato formal entabulado pelas partes, em razão da Tese fixada no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral (licitude de toda e qualquer forma de divisão de trabalho), de observância obrigatória. 



    (…)



    POSTO ISSO, ressalvando entendimento pessoal em sentido contrário, para uniformização de tratamento, segurança jurídica e obediência judicial, nos termos dos arts. 64, § 1º, e 927, ambos do CPC, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta para declarar a incompetência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, e determinar a remessa dos autos ao setor de Distribuição da Justiça Comum desta cidade, com as cautelas de estilo e nossas homenagens. Protestos da reclamante”.



    Em sede recursal, no entanto, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário da parte beneficiária para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho no caso concreto, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 41): 



    “1. Competência da Justiça do Trabalho. Pedido de Reconhecimento de Vínculo Empregatício. ‘Pejotização’. 



    Pugna a reclamante pela reforma da r. sentença, que acolheu preliminar arguida em contestação e declarou a incompetência absoluta da justiça do trabalho processar e julgar a presente ação, e determinou a remessa dos autos à justiça comum. 



    Com razão. 



    Alegou a autora na petição inicial que "foi admitida como analista de sistemas, inicialmente, pela CONQUESTONE IT SERVICES BR LTDA. ("3ª Reclamada"), no período de 05/05/2014 a 09/06/2017, por meio de contratação fraudulenta (CLT, art. 9º), mediante a utilização obrigatória de PJ (pessoa jurídica) para trabalho nas dependências da 1ª Reclamada (doc. 03), sem registro em CTPS. No dia útil subsequente, foi transferida automaticamente pela 1ª Reclamada para EMPHASYS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. ("4ª Reclamada"), pelo período de 12/06/2017 a 17/08/2021, mediante a utilização obrigatória de PJ (pessoa jurídica) para trabalho nas dependências da 1ª Reclamada (doc. 4 - cf, nota fiscal nº 51), sem registro em CTPS. E, por fim, no dia seguinte, em 18/08/2021, finalmente promoveram a Reclamante ao regime CLT (com registro em CTPS) na 1ª / 2ª Reclamadas, exercendo as mesmas funções e no local de trabalho, situação que perdura até o momento, pois a Reclamante ainda está trabalhando nas dependências da 1ª / 2ª Reclamadas" (fls. 3-4). 



    Entende a reclamante que, embora sempre tenha laborado em favor da primeira e segunda Reclamada, houve intermediação ilegal de mão-de-obra por meio de ‘pejotização’, mediante assinatura contratos de prestação de serviços firmados junto às demais reclamadas (art. 9º da CLT), os quais, na realidade, possuíam todas as características da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), a qual pugna pelo reconhecimento. 



    (…)



    Nos termos do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, considerando o pedido e a causa de pedir relativos à relação de trabalho (reconhecimento de relação de emprego), sob o fundamento de fraude na contratação de trabalhador como forma de obstar a aplicação da legislação trabalhista ("pejotização"), há que ser reconhecida a competência material desta justiça laboral. 



    Há que se destacar que a análise da natureza jurídica da relação entre as partes, se relação de emprego ou contrato civil de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, é matéria afeta ao mérito do pedido. 



    É certo que o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema nº 725 de Repercussão Geral (RE 958252): ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. Em decisões recentes, o E. STF declarou a legalidade da terceirização por ‘pejotização’, validando a contratação de pessoa jurídica constituída por profissional liberal para prestação de serviços terceirizados relacionados à atividade-fim da empresa contratante (v.g. Reclamação nº 47843). 



    A jurisprudência recente do E. STF admite a descentralização de serviços mediante contratação de direta, sem intermediação, de trabalhador autônomo ou profissional liberal (v.g.c ontratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga - ADC 48; contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor - ADI 5625). 



    Há que se ponderar, entretanto, que o comando expresso no art. 9º da CLT continua vigente: ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’, ou seja, em que pese a presunção de licitude da forma de contratação de trabalhador autônomo ou profissional liberal, por meio de contrato de prestação de serviços técnicos de informática firmado entre pessoas jurídicas, há que se distinguir a situação concreta em que a matéria fática seja apta a demonstrar a existência de fraude na contratação de empregado, com pessoalidade e plena subordinação jurídica à tomadora dos serviços, em afronta às disposições da CLT (artigos 2º e 3º). 



    Pelo todo acima exposto, declaro a competência material desta justiça especializada para a apreciar e julgar a presente ação. 



    Reformo, para declarar a competência material da justiça do trabalho, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, como entender de direito, até seus ulteriores termos.”



     Contra o referido acórdão, a parte autora interpôs Recurso de Revista que, inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, ensejou a interposição de Agravo em Recurso de Revista ainda pendente de julgamento, conforme se extrai de consulta ao processo eletrônico no site oficial do Tribunal reclamado, na presente data. 



    Como se vê, ao reconhecer a própria a competência para analisar o suposto vínculo empregatício no caso concreto, mesmo diante da existência de contrato de natureza civil, de prestação de serviços em consultoria de informática entre a Reclamante, as partes interessadas e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes. E, ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (Processo 1000812-79.2023.5.02.0473).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente